Tribunal: TJES
Processo: 5000325-68.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento do SUS; Fraldas; Fornecimento de medicamentos; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-68.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HOSPITAL FILANTRÓPICO CONVENIADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por hospital filantrópico contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando o fornecimento de medicamentos a paciente, sob pena de multa diária.

2.Fato relevante. A agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se restringe à prestação de serviços médico-hospitalares, não se confundindo com a obrigação dos entes públicos de fornecer medicamentos.

3.Decisão anterior. O juízo de origem incluiu o hospital no polo passivo e lhe atribuiu a obrigação. Em sede recursal, foi concedido efeito suspensivo até o julgamento do agravo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o hospital filantrópico conveniado ao SUS pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento de medicamentos a paciente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A CF/1988 (art. 196) e o Tema 793 da repercussão geral do STF atribuem de forma solidária aos entes federativos a obrigação de assegurar o direito à saúde, inclusive o fornecimento de medicamentos.

6.A participação de hospitais filantrópicos no SUS é de caráter complementar, restrita às atividades contratualizadas, não abrangendo a aquisição e fornecimento de medicamentos (CF/1988, art. 199, § 1º).

7.Atribuir tal obrigação ao hospital representa desvio da finalidade contratual e onera indevidamente a instituição, comprometendo sua sustentabilidade e a continuidade dos serviços de saúde prestados à coletividade.

8.Reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante e exclusão do polo passivo da ação originária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo de instrumento conhecido e provido. Exclusão da agravante do polo passivo da ação originária.

Tese de julgamento:
“Hospitais filantrópicos conveniados ao SUS, cuja atuação é de caráter complementar, não possuem legitimidade passiva para responder a ações judiciais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos, obrigação exclusiva dos entes federativos.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000325-68.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA, AUZILIANA COPPO CELLIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HOSPITAL FILANTRÓPICO CONVENIADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por hospital filantrópico contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando o fornecimento de medicamentos a paciente, sob pena de multa diária.

2.Fato relevante. A agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se restringe à prestação de serviços médico-hospitalares, não se confundindo com a obrigação dos entes públicos de fornecer medicamentos.

3.Decisão anterior. O juízo de origem incluiu o hospital no polo passivo e lhe atribuiu a obrigação. Em sede recursal, foi concedido efeito suspensivo até o julgamento do agravo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o hospital filantrópico conveniado ao SUS pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento de medicamentos a paciente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A CF/1988 (art. 196) e o Tema 793 da repercussão geral do STF atribuem de forma solidária aos entes federativos a obrigação de assegurar o direito à saúde, inclusive o fornecimento de medicamentos.

6.A participação de hospitais filantrópicos no SUS é de caráter complementar, restrita às atividades contratualizadas, não abrangendo a aquisição e fornecimento de medicamentos (CF/1988, art. 199, § 1º).

7.Atribuir tal obrigação ao hospital representa desvio da finalidade contratual e onera indevidamente a instituição, comprometendo sua sustentabilidade e a continuidade dos serviços de saúde prestados à coletividade.

8.Reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante e exclusão do polo passivo da ação originária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo de instrumento conhecido e provido. Exclusão da agravante do polo passivo da ação originária.

Tese de julgamento:
“Hospitais filantrópicos conveniados ao SUS, cuja atuação é de caráter complementar, não possuem legitimidade passiva para responder a ações judiciais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos, obrigação exclusiva dos entes federativos.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
, mantenedora do HOSPITAL SÃO MARCOS, contra a decisão reproduzida no ID 13581576, proferida nos autos do Processo nº 5002154-16.2025.8.08.0038 , em trâmite no Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que os réus, incluindo a ora Agravante, forneçam à autora, Sra. Auziliana Coppo Cellia, os medicamentos Meropeném 1g e Cloridrato de Vancomicina 500mg, com aplicação no Hospital São Marcos, a partir de 13/05/2025, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

A Agravante sustenta, em síntese: 1) Ilegitimidade passiva: Alega ser entidade filantrópica que atua de forma complementar ao SUS, não possuindo responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, obrigação que seria exclusiva dos entes públicos; 2) Irreversibilidade da medida: Aduz que o custeio dos medicamentos com recursos próprios geraria um impacto financeiro irreversível, comprometendo a prestação de serviços essenciais à coletividade; 3) Responsabilidade exclusiva do Estado: Reitera que o dever de garantir o direito à saúde, incluindo a assistência farmacêutica, é dos entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme o art. 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do STF.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a sua exclusão da lide.

A decisão monocrática de ID 14634198 deferiu o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada em relação à Agravante até o julgamento final do recurso.

O Estado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau (ID 14933874).

É o relatório.

O presente recurso merece ser provido.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da Agravante, entidade privada filantrópica, de figurar no polo passivo de demanda que visa ao fornecimento de medicamentos, e, consequentemente, de arcar com a obrigação imposta pela decisão liminar.

Conforme já sinalizado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, a tese de ilegitimidade passiva ad causam apresentada pela Agravante é robusta e encontra amparo na legislação e na jurisprudência.

O direito à saúde é, inegavelmente, um dever do Estado, a ser garantido de forma solidária pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o disposto no artigo 196 da Constituição Federal e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

A participação de entidades privadas no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre em caráter complementar, por meio de convênio ou contrato de direito público, conforme autoriza o art. 199, § 1º, da Constituição. Tal participação, contudo, não transforma a entidade privada em executora universal das políticas de saúde, nem a equipara aos entes públicos na responsabilidade originária pela assistência farmacêutica.

A obrigação da Agravante, formalizada por seu convênio com o SUS, limita-se à prestação de serviços médico-hospitalares, notadamente, no seu caso, os de urgência e emergência. A gestão da oferta de medicamentos, incluindo sua aquisição, financiamento e distribuição, insere-se na esfera de competência exclusiva dos entes públicos.

Imputar à Agravante a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, ainda que de forma solidária, representa um desvio da finalidade do sistema e impõe um ônus financeiro desproporcional e não previsto em seu contrato com o poder público. Tal medida, como bem pontuado pela Agravante, gera um risco concreto à sua sustentabilidade financeira, podendo comprometer a própria continuidade dos serviços essenciais que presta à coletividade.

A pretensão autoral, de fato, consiste em uma obrigação de fazer do Poder Público (fornecimento dos medicamentos), sendo o hospital apenas o local onde os fármacos devem ser administrados. A inclusão da entidade hospitalar no polo passivo da demanda e a imposição de multa coercitiva contra ela são, portanto, medidas que não se coadunam com a repartição de competências estabelecida pela legislação do SUS.

Dessa forma, assiste razão à Agravante, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, confirmando a liminar de ID 14634198, reformar a r. decisão de primeiro grau (reproduzida no ID 13581576) e, por conseguinte,
reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante, SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
, determinando sua exclusão do polo passivo da Ação nº 5002154-16.2025.8.08.0038.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)